Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO INICIAL. IMÓVEL FINANCIADO. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INCLUSÃO. PARTILHA. BENS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL. AUSÊNCIA. PROVA DA EFETIVA EXISTÊNCIA. VEÍCULO FINANCIADO. PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO APÓS SEPARAÇÃO. ALIMENTOS. CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE DE EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA. PENSIONAMENTO DESNECESSÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial, o que torna inadmissível o segundo recurso interposto pela Ré. Nem mesmo a pendência de julgamento de Embargos de Declaração, na data da interposição do primeiro recurso da Requerida, autoriza, na hipótese, a nova interposição ou sequer a ratificação da Apelação, porquanto a decisão proferida nos Aclaratórios não modificou o dispositivo da sentença.
2. Na partilha de bens oriundos de divórcio, aborda-se a matéria referente à propriedade comum deles, de acordo com o regime que norteou a união, de modo que a sentença proferida dentro dos limites dos pedidos formulados e das alegações realizadas, não configura julgamento extra petita.
3. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (artigo 1.658 do CC/02) durante o casamento até a separação de fato.
4. Na partilha de imóvel financiado com prestações pagas na constância do casamento, devem ser consideradas as parcelas efetivamente despendidas pelos cônjuges para o pagamento do patrimônio no período, até a data da separação, pois incide a presunção do esforço comum do casal para o adimplemento desses valores.
5. Exclui-se da divisão os bens que guarneciam imóvel pertencente ao Autor e ao lar conjugal cuja existência não pode ser comprovada.
6. Demonstrado que, na data da separação das partes, ainda pendia financiamento sobre veículo que se pretendia partilhar, a meação deve recair sobre os valores já devidamente pagos pelas partes, e não sobre o bem em si.
7. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios. Emergindo dos autos que a Ré é pessoa jovem, com experiência profissional, sem notícia de padecer de qualquer incapacidade física ou psíquica para o trabalho, inexiste fundamento para fixar pensionamento em seu favor.
8. Tendo o Autor logrado êxito na maior parte das pretensões deduzidas em juízo, decaindo em parte mínima dos pedidos, impõe-se à Ré o dever de arcar com a integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.
9. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.